Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-04.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1007563-04.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrida: MARIA APARECIDA RAMALHO DE SOUSA.
Data do Julgamento: 10/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrida, apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a restituição a título de danos materiais, em dobro, é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007563-04.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RAMALHO DE SOUSA - CPF: 395.571.891-34 (RECORRENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022